Tribunal: TJES
Processo: 0000895-15.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-15.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOFFILY BEZERRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000895-15.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOFFILY BEZERRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A, MARCELO DO ROSARIO MARTINS - ES13814-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 129, §13º, DO CP - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu agrediu verbalmente e fisicamente sua companheira. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas. 3. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, assim configurando o delito. 4. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 5. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO JOFFILY BEZERRA FILHO,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incursos nas sanções penais descritas no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000895-15.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOFFILY BEZERRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A, MARCELO DO ROSARIO MARTINS - ES13814-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Narram os autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 10h00min, na Rua Projetada, próximo à Igreja Deus é Amor, no distrito de Itaipava, neste município de Itapemirim/ES, o denunciado MARCELO JOFFILY BEZERRA FILHO, de forma livre, consciente, voluntária e valendo-se das relações íntimas de afeto, agrediu sua companheira, a vítima JULIANA SOUZA DOS SANTOS MARQUES. Da análise do procedimento investigativo, observa-se que, nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado, insatisfeito com uma reclamação da vítima acerca dos cuidados com o animal doméstico que possuíam, agrediu-a, segurando-a
pelo pescoço, bem como batendo com sua cabeça contra a parede, causando-lhe escoriações na mucosa oral e lábios, além de edema nas bochechas.
”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas
pelos elementos de provas anexados aos autos, a exemplo Boletins Unificados de fls. 06/07 e 25/28 e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 11/12 (ID.11338605), bem como os depoimentos prestados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
o depoimento prestado pela vítima:

“(...) Que a declarante é casada com Marcelo desde 2015, e têm um filho em comum de cinco anos; Que não foi a primeira vez que Marcelo agrediu a declarante, e depois do registro do boletim a declarante sofreu novas agressões; Que nos primeiros anos do relacionamento Marcelo sempre tratou a declarante muito bem; Que depois que Marcelo descobriu uma doença onde teria que retirar todo o intestino e usar bolsa de colostomia, ele mudou completamente, se fechando, momento em que a declarante também passou a se dedicar totalmente aos cuidados de Marcelo, por mais de um ano; Que depois de todo o processo enfrentado pela doença, Marcelo teve como sequela a falta de prazer sexual, falta de ereção, e ele não quis buscar tratamento; Que quando Marcelo sentiu que poderia começar a “perder” a declarante, ele começou a se tornar agressivo; Que Marcelo rejeitava a declarante porque ela também estava acima do peso; Que quando Marcelo viu uma conversa da declarante com o ex-namorado pelo celular, através do instagram, começou a xingar a declarante de vagabunda; Que no dia dos fatos, a declarante reclamou do xixi e da comida do cachorro, e quando foi falar com Marcelo, que ainda não tinha aberto o portão para o cachorro, ele pegou na garganta da declarante com a mão, levou ela até a área de serviço, e lá pegou a cabeça da Declarante e bateu na parede, e a chamou de vagabunda; Que Marcelo só soltou a declarante porque ela começou a chamar pelo filho, de cinco anos, e ficou com medo dele presenciar a agressão; Que depois disso a declarante foi para a Delegacia registrar a ocorrência. (...)” (depoimento da vítima Juliana Souza dos Santos Joffily prestado na esfera policial)

Além disso, em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na esfera policial, acrescentando que:

“No dia anterior aos fatos, tomou uma medicação e, ao acordar na manhã seguinte, questionou o réu por não ter aberto a porta para o cachorro sair e fazer as necessidades no quintal. Foi então que ele a arrastou pelo pescoço até a área de serviço e a agrediu, batendo sua cabeça contra a parede. Disse, ainda, que ele machucou sua boca.”

O Laudo de Exame de Lesões Corporais corrobora o relato da vítima, constatando escoriações na mucosa oral, nos lábios e edema nas bochechas, evidenciando a agressão física por meio de tapas, esfregões e tentativa de asfixia.

Vale ressaltar, que nos crimes praticados em ambiente doméstico o depoimento da vítima possui especial relevância, especialmente, quando corroborado pelas demais provas dos autos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos.
(...) (TJES, Apelação Criminal, 048170148356, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Outrossim, a alegação defensiva da vítima ser portadora de diversas patologias crônicas de origem psíquica e que ao abandonar o tratamento teve episódios de automutilação e de agressão contra o apelante, não possui nexo causal com os fatos ora apresentados.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)